Tribunal: TJDFT
Processo: 0727220-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO ESTACIONADO ATINGIDO POR CAMINHÃO-PIPA A SERVIÇO DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, §6o, CF). ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. VERSÃO DO AUTOR COERENTE E NÃO INFIRMADA POR CONTRAPROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO POR ORÇAMENTO IDÔNEO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente os pedidos para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) por danos materiais, com base no menor orçamento apresentado, reduzido em 50% em razão do reconhecimento de culpa concorrente do autor.

2. Na origem, o autor, motorista de aplicativo, alegou que, em 07/03/2025, teve seu veículo Fiat Cronos, ano 2023/2024, regularmente estacionado na Quadra 10, Conjunto D, Varjão/DF, atingido na traseira por caminhão-pipa Mercedes Benz, placa DAJ0A81, de propriedade do primeiro requerido e que prestava serviços à Administração Regional do Lago Norte, circunstância registrada em Boletim de Ocorrência. Sustentou que o acidente decorreu da inobservância da distância mínima de segurança pelo condutor do caminhão que, ao manobrar em via parcialmente obstruída por outro automóvel estacionado irregularmente, colidiu com o veículo do autor, ocasionando danos materiais no valor de R$ 1.600,00, além de lucros cessantes de R$ 1.582,52, em razão da impossibilidade de exercer sua atividade profissional por quatro dias. Aduziu que não houve possibilidade de solução extrajudicial, motivo pelo qual buscou a responsabilização solidária dos requeridos pelos prejuízos suportados, no montante de R$ 3.182,52.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta sua ilegitimidade passiva, vez que o caminhão-pipa supostamente envolvido no sinistro pertence a empresa contratada pela NOVACAP para prestação de serviços, inexistindo qualquer vínculo contratual direto entre a Administração e a cooperativa. Defende, ainda, a ausência de prova da dinâmica do acidente, ressaltando que o autor não presenciou a colisão, não produziu fotografias, vídeos, laudo pericial ou qualquer outro elemento apto a demonstrar que o veículo da contratada esteve efetivamente envolvido no fato, tampouco que teria sido o responsável pelos danos alegados, inexistindo, portanto, demonstração do nexo causal. Alega, ademais, não haver comprovação do efetivo pagamento do conserto do veículo, circunstância que impediria o reconhecimento de prejuízo indenizável.

5. A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade passiva do Distrito Federal e à existência de responsabilidade civil apta a amparar a condenação por danos materiais.

6. No que se refere à alegada ilegitimidade passiva, não assiste razão ao Distrito Federal. A terceirização da execução material do serviço público, por meio de contrato celebrado pela NOVACAP com cooperativa prestadora de serviços, não afasta a responsabilidade objetiva do ente público perante o terceiro lesado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ao particular prejudicado é indiferente se o serviço público é executado diretamente ou por empresa contratada, permanecendo o Estado responsável pelos danos decorrentes da atuação de quem age em seu nome ou em seu benefício imediato.

7. Cláusulas contratuais que atribuem à cooperativa contratada o dever de ressarcir eventuais prejuízos não têm o condão de excluir a legitimidade do Distrito Federal, pois não podem ser opostas ao terceiro estranho ao contrato. Assim, comprovada a vinculação do caminhão-pipa às atividades da Administração Regional no dia dos fatos, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do ente distrital para responder pela demanda indenizatória, preservado o eventual direito de regresso. Preliminar rejeitada.

8. No caso, o conjunto probatório revela-se suficiente para a formação da convicção judicial quanto à dinâmica do acidente. O boletim de ocorrência, embora não seja prova absoluta da culpa, constitui início idôneo de prova, corroborado por documentos administrativos que confirmam a presença do caminhão em atividade oficial no dia e na área apontados pelo comunicante. Ademais, as informações trazidas pelo próprio condutor reforçam a verossimilhança da narrativa e convergem para a admissão de seu envolvimento na colisão. Portanto, a versão constante dos autos é compatível com dano traseiro em veículo estacionado, e não foi infirmada por prova técnica ou testemunhal robusta pela parte recorrente. O reconhecimento da culpa concorrente mostra-se adequado, considerando o ambiente viário adverso (veículo parado estreitando a via e próximo à esquina). No âmbito dos Juizados Especiais, regras de experiência comum (art. 375 do CPC) e a verdade possível autorizam que se atribua plena eficácia ao conjunto probatório disponível, quando inexistentes contraprovas aptas a infirmá-lo. Assim, o argumento recursal de ausência de prova não se sustenta.

9. O orçamento apresentado juntado aos autos configura meio de prova suficiente para a quantificação do dano material, sobretudo por se mostrar coerente com a extensão da avaria e não ter sido afastado por prova técnica ou documental mais robusta. A jurisprudência admite o uso de orçamento idôneo para mensuração de dano veicular, ainda que não haja conserto prévio ou apresentação de nota fiscal, desde que seja compatível com os prejuízos demonstrados e não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.